Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-34.2004.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003028-34.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (APELANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), DAMBROZ SA INDUSTRIA MECANICA E METALURGICA - CNPJ: 88.613.716/0001-05 (APELADO), EDUARDO BRIDI - CPF: 517.826.770-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, VENCIDA A 2a VOGAL. À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PJE -

0003028-34.2004.8.11.0040

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – DESIDIA DA PARTE –
COMPRA E VENDA DE INSUMOS - MAQUINÁRIO

- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO

- COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – PRODUTO DISTINTO DO REALMENTE COMPRADO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.

Não há que se falar de cerceamento de defesa se a parte que incumbia de produzir as provas foi desidioso, principalmente ao não efetuar o depósito do valor remanescente para a imprescindível prova técnica, bem como para produzir prova em audiência, o qual embora devidamente intimado permaneceu inerte.

Tratando-se de compra de insumos, a exemplo de maquinário, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas.

Não havendo relação de consumo, descabe a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, devendo ser aplicada a legislação comum.

Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15. A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz, principalmente se imprescindível a prova da existência do fato.

Diante da ausência de provas concretas a comprovar o alegado na peça inicial, mantém-se inalterada a sentença que julgou o processo improcedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA
(
ID no885920
) em face da sentença que
deixou de acolher os pedidos
formulados na
Ação de Entrega de Coisa Certa, Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes no 3028.34.2004.811.0040 - Código no 22783
ajuizada contra
DAMBROZ S/A INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA
, ora apelada. No mais, o autor fora condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) –
ID no 8859515
.

Insatisfeito com o julgado, de plano a apelante arguiu a preliminar anulação da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, defendeu sua condição de consumidor e aplicação do CDC.

Adiante, aduz que houve falha na prestação de serviço, sob o argumento de que, com o objetivo de expandir sua produtividade, adquiriu da ré/apelada uma máquina de beneficiamento de madeira de última geração, visto que sua produção é voltada para a exportação.

Informa que em
23/03/2003
a ré/apelada enviou-lhe proposta técnica da máquina plaina moldureira com quatro faces, com oito eixos para fabricação de pisos com as seguintes características técnicas: MOD. MODUL MATIC M 260/8, MARCA DAMBROZ, conforme proposta que acompanha inicial, inclusive com as condições de pagamento.

Pondera que a proposta apresentada foi aceita pela autora/apelante e subscrita por todos os interessados, tendo restado avençado o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que deveriam ser pagos em 8 prestações de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com prazo de entrega da maquinaria de 90 (noventa) dias.

Alega que embora a autora/apelante tenha dado início ao adimplemento da parte que lhe cabia, a ré/apelada deixou de efetuar a entrega da máquina no prazo que constava da proposta e que após muitas tratativas, a ré/apelada enviou à suplicante uma máquina de demonstração, de modelo diverso e capacidade inferior à que foi adquirida, a fim de ser utilizada provisoriamente.

Diz que, a despeito de provisória, a autora teve diversas despesas com o transporte da máquina e instalação, face às adaptações que necessitou realizar.

Sustenta ainda que diante da ausência de estrutura física para manter duas máquinas, aliada ao gasto dispendioso com a aquisição da nova máquina, a demandante foi obrigada a se desfazer da sua máquina antiga, o que se deu em
29/03/2004
.

Segue aduzindo que até o ajuizamento da presente ação, a máquina adquirida não lhe havia sido entregue, além do que a máquina cedida a título de demonstração não era capaz de produzir 1/3 do que produzia a antiga máquina da autora.

Esclarece também que passados doze meses de vencida a obrigação da ré/apelada, esta não entregou a máquina adquirida, propôs à autora a substituição da máquina contratada pela máquina cedida a título de demonstração, causando-lhe prejuízos incalculáveis, inclusive em razão de que havia firmado contrato de exportação que não foram cumpridos.

No mais, afirma que a perícia técnica não foi realizada por desídia

da apelada, uma vez que não procedeu a substituição das peças necessárias para que houvesse a continuação de tal perícia, configurando cerceamento de defesa, assim, no seu ver, a sentença deve ser declarada nula, aplicando-se, posteriormente, a teoria da causa madura.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de forma que a sentença seja anulada e, posteriormente, aplicando a teoria da causa madura, seja julgada procedente.

Nos termos da certidão de
ID no 8859529
, as contrarrazões não foram apresentadas.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera, conforme ‘TERMO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO”, da CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2a GRAU (
ID no 25804853
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

Não procede o inconformismo da apelante no que tange à nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula. De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no art. 489 do CPC/15:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

A propósito, estabelece este último dispositivo legal que a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença objurgada não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento dos pedidos iniciais.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença
.-

V O T O - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

Na concepção da parte apelante, a perícia técnica não foi realizada por desídia

da apelada, uma vez que não procedeu à substituição das peças necessárias para que houvesse a continuação de tal perícia, configurando o cerceamento de defesa.

O direito não socorre à recorrente – até porque, analisando detidamente os autos, a contar dos inícios dos trabalhos, verifica-se que ambas as partes contribuíram pela não conclusão dos trabalhos relativos à perícia técnica, essencial para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, na
decisão de ID no 8859503
, foi determinada a remoção da máquina objeto do litígio para empresa SOMEPEL, sob a responsabilidade do autor, bem como determinou que a requerida providenciasse as peças necessárias ao funcionamento objeto do litígio a fim de possibilitar a realização da perícia, tudo sob pena de preclusão. Confira:

“Vistos etc.

Defiro a remoção da máquina objeto do litígio, consoante requerido em fls. 1.373-13765 e reiterado às fls. 1.390-1.392, cujos custos deverão ser arcados pela autora, que pugnou a medida ora deferida, porém a remoção deverá ser acompanhada por pessoa indicada pela ré, ficando desde já nomeado como depositário o representante legal da empresa SOMEPEL, na forma indicada pela autora nas peças processuais citadas.

A autora deverá noticiar nos autos a data agendada para a referida remoção, com antecedência de 30 dias, da qual será intimada a requerida para, querendo, acompanhar a remoção, medida que visa evitar maiores controvérsias nos autos, mormente em face da intensa litigiosidade entre as partes.

Noticiada a data para a remoção, expeça-se o competente mandado, devendo o Sr. Oficial de Justiça lavrar o auto correspondente, bem como o termo de compromisso do fiel depositário.

No mais, intime-se a requerida para providenciar, no prazo de 60 dias, a substituição das peças necessárias ao funcionamento da máquina objeto do litígio a fim de possibilitar a realização da perícia, consoante já determinado à fl. 1.368,
depositando, inclusive, o remanescente dos honorários periciais
, tudo sob pena de preclusão e julgamento do processo sem a referida prova.

Intime-se o autor para que deposite, também, sua parcela dos honorários periciais referente à perícia em engenharia
.

Noticiada a implementação das medidas necessárias ao funcionamento da máquina, intime-se o Sr. Perito para agendar nova data para realização da perícia, devendo ser observado a partir de então o determinado às fls. 816-820.

Sobre o laudo pericial contábil de fls. 940-1202 manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências (...)”.
Grifei
.

Posteriormente, no despacho de
ID no 8859505
, o douto Juiz singular determinou fosse reiterada a intimação da autora, para, no prazo de cinco dias, informar nos autos a data em que realizaria a remoção deferida em fls.1.396.

Ainda:

“(...)
Acaso decorra o prazo sem indicação da data pela autora, certifique-se ficando prejudicada a remoção deferida, caso em que as partes deverão ser intimadas para adoção das demais medidas indicadas no comando judicial de fls. 1.396, quais sejam: a) substituição das peças necessárias ao funcionamento da máquina e
depósito do remanescente dos honorários periciais pela requerida
;
b) Depósito do remanescente dos honorários periciais da perícia em engenharia pelo autor
.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, declaro preclusa a realização das perícias deferidas, voltando-me os autos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, certifique-se o decurso de prazo para manifestação das partes com relação ao laudo pericial contábil apresentado.

Às providências
(...)”.
Grifei
.

A parte apelante peticionou no ID no 8859507, alegando que não tinha mais interesse na remoção, devendo a perícia ocorrer no local em que se encontrava atualmente.

Todavia, no
ID no 8859510
, certificou a Gestora Judiciária, que não houve manifestação das partes quanto ao pagamento dos honorários periciais e nem em relação ao Laudo Pericial já apresentado.

Diante do não pagamento do depósito remanescente dos honorários periciais
pelo requerido e pelo autor
, a Juíza singular declarou preclusa a realização da prova pericial técnica da máquina objeto do negócio jurídico, designando em seguida audiência de instrução. Confira:

“Vistos etc.

Sem delongas,
ante o teor da certidão encartada à fl. 1.405, DECLARO preclusa a realização da prova pericial na máquina objeto do negócio jurídico
.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 13h30min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 357, §4o, do CPC.

INTIMEM-SE os patronos das partes, aos quais cabe informar ou intimar as testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em consonância com o disposto no art. 455 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências (...)”.
Grifei
.

Designada audiência, deliberou a Juíza de Direito que “
Vistos etc. Tendo em vista que, realizado o pregão tanto as partes com seus respectivos Patronos não fizeram presentes, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja certificado se os Advogados foram devidamente intimados acerca da última decisão proferida nos autos, bem como a eventual existência de petição a ser juntada neste processo. Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença, se for o caso. Intime-se. Às providências
” (
ID no 8859513 – fl.1409
).

Por sua vez, a Gestora Judiciária, certificou no ID no 8859514: “
Certifico e dou fé, em atendimento à determinação de fls.1409, que os procuradores das partes foram devidamente intimados da r. decisão de fls.1.406, não tendo arrolado testemunha em tempo hábil. Certifico ainda, inexistência de petições a serem juntadas nos autos
”

Diante de tal certidão, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Portanto, conforme se denota, o autor/apelante, o qual deveria produzir a prova de que o maquinário não é mesmo adquirido, deixou de pagar a sua parte do remanescente dos honorários periciais da perícia técnica, juntamente com o requerido/apelado, sendo esta
declarada preclusa
. Também deixou de arrolar testemunha em tempo hábil e sequer compareceu à audiência de instrução, apesar de regularmente intimado.

Assim, não pode agora vir alegar cerceamento de defesa, como fosse a obrigação do requerido em fazê-lo.

Aliás, no caso em comento, em uma definição singela, é plenamente aplicável o princípio que: “
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
”.

Desta forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.-

M É R I T O

DA APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Segundo definição do Dicionário Financeiro de Negócio

(
https://www.dicionariofinanceiro.com/insumos/
).
Insumos são

bens utilizados na obtenção de produtos agrícolas, sejam vegetais ou animais.

Podem ser categorizados em:

Insumos mecânicos
: Todos os equipamentos e máquinas usadas para a preparação e manutenção dos produtos. Ex: tratores, sistemas de irrigação, etc.

Insumos biológicos
: Elementos que são de origem vegetal ou animal. Ex: Adubos, plantas, madeira, etc;

Insumos minerais ou químicos
: Produtos provenientes de rochas ou fabricados em laboratórios. Ex: fertilizantes, agrotóxicos, etc.

Portanto, se o maquinário se trata de insumo mecânico e a madeira biológica,

não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, principalmente no caso onde o apelante não é o destinário final (
objetivo de expandir sua produtividade, adquiriu da ré/apelada uma máquina de beneficiamento de madeira de última geração, visto que sua produção é voltada para a exportação
), como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineados.

Sobre semelhante tema do STJ:

" DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2o do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas. IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum. V - Recurso especial parcialmente provido" .
(STJ – Terceira Turma - REsp 914.384/MT - Rel. Min. MASSAMI UYEDA – Julg. em 02/09/2010 - DJe 01/10/2010)

Também sobre o tema, a jurista
CLÁUDIA LIMA MARQUE
ensina:

"Para os finalistas, pioneiros do consumerismo, a definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta tutela só existe porque o consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4°, inciso I. Logo, convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a necessita, quem é o consumidor e quem não é. Propõem, então, que se interprete a expressão " destinatário final" do art. 2°, de maneira restrita, como requerem os princípios básicos do CDC, expostos no art. 4° e 6°.

Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso não haveria a exigida "destinação final"

do produto ou do serviço.

Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável
".
(MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código de Defesa do Consumidor - RT - 3a edição, vol. 1p. 141/142).
Grifei.

No caso em tela, o apelante declarou comprou o maquinário com objetivo de expandir sua produtividade, visto que sua produção é voltada para a exportação de madeira, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Em sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC.

Assim, afastada a incidência das normas consumeristas, cabe à autora, consoante regra do art. 373, I, do CPC/15, a comprovação do alegado na inicial.

No mérito
propriamente dito, de início, transcrevo a sentença singular, da lavra da Juíza de Direito – Dra.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande – que diante da clareza de sua fundamentação,

valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

“Vistos etc.

Mademari Madeiras Ltda
ajuizou a presente
Ação de Entrega de Coisa Certa, Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes c.c. Tutela Antecipada
em desfavor de
Dambroz S/A Indústria Mecânica e Metalúrgica
, ambas qualificadas nos autos, pelos fatos narrados na inicial de fls. 02/21, instruída com documentos, fls. 22/196.

A decisão inicial proferida à fl. 198, postergou o pedido de antecipação de tutela para após o oferecimento de contestação, bem como determinou a citação da parte-ré.

Citada, a ré apresentou contestação, instruída com documentos, conforme se visualiza às fls. 202/711.

Em seguida, pela decisão de fls. 713/718, ausentes os requisitos legais pertinentes, indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela, bem como determinou-se a intimação da parte autora para manifestar-se sobre a contestação e documentos apresentados pela ré.

Impugnação à contestação, fls. 724/749, acompanhada dos documentos de fls. 750 e ss.

Determinou-se a especificação de provas, fl. 759.

A requerente postulou a reconsideração da decisão de indeferimento da tutela antecipada, fls. 762 e ss.

Sobre as provas pretendidas, a ré Dambroz S/A manifestou-se às fls. 797/799, requerendo a realização de diversas perícias, sem prejuízo da oitiva de testemunhas.

Por sua vez, a autora também manifestou-se sobre as provas pretendidas, requerendo a realização de prova pericial e oitiva de testemunhas, fls. 802/803.

Seguindo, às fls. 805/810, foi indeferido o pedido de reconsideração, de modo que foi mantida a decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

Decisão saneadora, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos, deferida a prova pericial, bem como a prova testemunhal, fls. 816/820.

A parte autora apresentou seus quesitos, bem como indicou Assistentes Técnicos, fls. 825/833. Lado outro, a ré também apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico, fls. 838/856.

Perito contábil apresenta proposta de honorários, fls. 863/864. O Perito com especialidade em engenharia mecânica também apresenta sua proposta, conforme se vê às fls. 871/872.

Impugnação apresentada pelo autor quanto a proposta de honorários, fls. 876/877. A ré também impugnou as propostas, requerendo a intimação dos Peritos para apresentação de planilha pormenorizada, fls. 879/880.

Parte autora comprova o depósito de parte dos honorários relativos à Pericia Contábil, fls. 888/890.

Perito Contábil apresenta detalhamento da sua proposta, fls. 899/903. Da mesma forma procede o Engenheiro Civil nomeado, fls. 906/908.

Por sua vez, a ré também efetua o depósito dos honorários devidos ao Perito Contador, fls. 910/911 e 915.

Deferiu-se a liberação de 50% dos honorários periciais devidos ao Perito Contábil, fls. 923/925.

Autora novamente manifesta-se sobre a forma em que foi apresentada a proposta de honorários relativa às demais perícias, fls. 931/932. A ré, requer o parcelamento dos honorários, fls. 934/935.

Juntada do laudo da perícia contábil, fls. 941 e ss.

Determinou-se nova intimação do Perito (Engenheiro Civil) para manifestar-se sobre as petições/impugnações apresentadas por ambos os litigantes, fl. 1204. Ainda nesta oportunidade, deferiu-se a liberação do saldo remanescente dos honorários do Perito Contábil.

Perito apresenta proposta de R$ 39.000,00 para a realização da perícia relativa às máquinas, sendo que com relação à perícia da matéria prima, sugere o valor de R$ 11.000,00. Ao final, concorda com o parcelamento do valor total em 05 prestações, fl. 1212.

Sobre o parcelamento dos honorários, a ré manifesta-se às fls. 1221/1224. Já a autora manifestou concordância a nova proposta, fls. 1225/1226.

Perito indicou a data para início dos trabalhos, fl. 1230. Demandada requer o agendamento de nova data pela razão exposta na petição de fl. 1240/1242.

Perito requer alguns esclarecimentos à este Juízo, fl. 1276/1277.

Determinou-se a manifestação das partes sobre o pedido do Perito, bem como deferiu-se o levantamento de parte dos honorários, fl. 1280.

Autora manifesta-se sobre o requerimento do Perito, fls. 1289/1293, enquanto a ré o faz às fls. 1305/1309.

Decisão sobre o requerimento apresentado pelo Perito, fls. 1311/1312.

Perito responde aos quesitos do Juízo, fls. 1314/1315.

Determinou-se a intimação das partes, fl. 1316, tendo a autora se manifestado às fls. 1317/1320, enquanto a ré manteve-se silente, fl. 1321.

O Juízo deferiu a revisão e eventual substituição de peças no maquinário a ser periciado e a utilização do alimentador automático, fl. 1322.

Autora noticia a interposição de recurso de Agravo, fls. 1323 e ss, sendo que o efeito suspensivo requerido foi negado, fls. 1336/1339.

Perito requer a intimação da fabricante para revisão e substituição das peças, bem como inclusão do alimentador automático para reinício dos trabalhos, fl. 1345, o que foi deferido à fl. 1346.

Juntada do acórdão proferido nos autos do AI interposto, o qual foi improvido, fls. 1347/1353.

Atendendo à pedido da ré, fls. 1359/1361, determinou-se a intimação da autora para encaminhamento das peças necessárias à ré, fls. 1362.

Nova manifestação do Perito pela intimação da fabricante, mediante fixação de prazo para revisão e substituição das peças, bem como inclusão do alimentador automático, fl. 1364, o que foi deferido, fl. 1366, todavia, certificou-se que nenhuma das partes manifestou-se no prazo assinalado, fl. 1367.

Seguindo, ainda em atenção ao pedido do Perito, foi fixado prazo para o fabricante, fl. 1368.

Às fls. 1373/1376, a autora requer a remoção do maquinário. Determinou-se a manifestação da ré, fl. 1385, a qual requereu o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação nos autos.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação e intimou-se a ré, fl. 1389. A autora reiterou o pedido de remoção, fls. 1390/1394. Certificou-se que a ré, mesmo intimada, manteve-se inerte, fl. 1395.

Seguindo, a decisão de fls. 1396 e ss deferiu a remoção da máquina, mediante acompanhamento por pessoa indicada pela ré. Ainda nesta oportunidade, determinou-se as providências necessárias a substituição das peças, de modo a ultimar a realização da perícia, inclusive, depósito do saldo remanescente, tanto pela autora quanto pela ré.

Certificou-se a ausência de manifestação das partes, fl. 1398.

A decisão de fl. 1400 determinou a intimação da parte autora para informar a data para remoção já deferida. Determinou-se também as providências necessárias à realização da perícia e, caso não adotadas, desde logo, declarou-se preclusa a prova pericial.

Autora informa não mais ter interesse na remoção da máquina, fl. 1402.

Certificou-se ausência de manifestação das partes quanto à realização da prova pericial, fl. 1405.

Declarou-se preclusa a prova pericial, bem como designou-se audiência de instrução e julgamento, fl. 1406.

Todavia, a realização da audiência instrutora restou prejudicada diante da ausência das partes e seus Patronos, bem como de eventuais testemunhas, fls. 1409.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Situando a questão, Mademari Madeiras Ltda ajuizou a presente Ação de Entrega de Coisa Certa, Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em face de Dambroz S/A Indústria Mecânica e Metalúrgica asseverando que com o objetivo de expandir sua produtividade, adquiriu da ré uma máquina de beneficiamento de madeira de última geração, visto que sua produção é voltada para a exportação.

Em 23/03/2003, a ré lhe enviou proposta técnica da máquina plaina moldureira com quatro faces, com oito eixos para fabricação de pisos com as seguintes características técnicas: MOD. MODUL MATIC M 260/8, MARCA DAMBROZ, conforme proposta que acompanha inicial, inclusive com as condições de pagamento.

A proposta apresentada foi aceita pela autora e subscrita por todos os interessados, tendo restado avençado o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que deveriam ser pagos em 8 prestações de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com prazo de entrega do maquinaria de 90 (noventa) dias.

Embora a autora tenha dado início ao adimplemento da parte que lhe cabia, a ré deixou de efetuar a entrega da máquina no prazo que constava da proposta. Após muitas tratativas, a ré enviou à suplicante uma máquina de demonstração, de modelo diverso e capacidade inferior à que foi adquirida, a fim de ser utilizada provisoriamente.

Diz que, a despeito de provisória, a autora teve diversas despesas com o transporte da máquina e instalação, face as adaptações que necessitou realizar.

Diante da ausência de estrutura física para manter duas máquinas, aliada ao gasto dispendioso com a aquisição da nova máquina, a demandante foi obrigada a se desfazer da sua máquina antiga, o que se deu em 29/03/2004.

Segue dizendo que até o ajuizamento da presente ação a máquina adquirida não lhe havia sido entregue, além do que, a máquina cedida a título de demonstração, não era capaz de produzir 1/3 do que produzia a antiga máquina da autora.

Passados doze meses de vencida a obrigação da ré de proceder a entrega da máquina adquirida, propôs à autora a substituição da máquina contratada pela máquina cedida a título de demonstração, causando-lhe prejuízos incalculáveis, inclusive em razão de que havia firmado contrato de exportação que não foram cumpridos.

Por estas razões, requer ao final a condenação da ré à entrega da máquina adquirida; pagamento dos lucros cessantes, danos materiais e danos morais.

De outro norte, a ré esclarece que a máquina adquirida pela autora cuida-se, na verdade, de um modelo não produzido em séria, eis que se trata de um protótipo desenvolvido de forma experimental para atender as necessidades da demandante.

Pois bem. Independentemente da alegação fática de cada uma das partes, certo é que a autora, à quem competia o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I do CPC), não se desincumbiu de demonstrar os fatos por ela explanados na peça preambular.

Aliás, da análise minudente das alegações feitas por cada qual das partes, constata-se que elas divergem inclusive sobre o maquinário entregue na sede da empresa-autora. Enquanto a postulante afirma que lhe foi disponibilizada, a título provisório, uma máquina de demonstração, de modelo diverso e capacidade inferior à que foi adquirida, a requerida afirma que, na realidade, foi entregue à suplicante a máquina contratada.

Inobstante a vasta documentação que instrui os processo em tela, a questão acima não restou suficientemente elucidada, o que, é essencial para exame dos pleitos subsequente como entrega da coisa e indenizações decorrentes do descumprimento contratual.

Aliás, a questão probatória no caso em análise é tão significativa que, ao sanear o processo, em atenção aos requerimentos formulados por ambas as partes, este Juízo deferiu a realização de 03 (três) provas periciais, além da prova documental e oral.

Entretanto, consoante se vê dos autos, somente a prova pericial contábil foi concluída, sendo que as demais periciais determinadas – no maquinário e na matéria prima – não foram concluídas por absoluta desídia das partes, as quais deixaram de atender aos comandos judiciais, inviabilizando a conclusão dos trabalhos do Perito nomeado.

Urge destacar ainda que as partes sequer demonstraram interesse na tentativa de firmar um acordo, ou ainda, na colheita da prova ora, já que, designada audiência, mesmo tendo elas sido regularmente intimadas, deixaram de comparecer.

Nessa esteira, conclui-se que a despeito da diversidade de documentos encartados a estes autos, bem como da prova pericial realizada, cuidam-se de provas isoladas que não mantém entre si o liame necessário a permitir que este Juízo forme um juízo de convicção justo e equânime acerca dos fatos.

Melhor dizendo, as demais provas deferidas, porém não produzidas pelas partes, mostraram-se imprescindíveis e substanciais para o deslinde da controvérsia travada acerca do maquinário, bem como para o desate das demais teses como: descumprimento contratual pela ré, responsabilidade civil e indenizações dela decorrentes.

Segue transcrito caso semelhante recentemente analisado pelo TJMT em sede de recurso de apelação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – NÃO ENTREGA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DO MAQUINÁRIO USADO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS AFASTADA - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – NÃO ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prestação de contas quando o pleito da requerida de entrega das máquinas novas é assegurado ante o pagamento feito através da entrega de três maquinários usados e da quantia de R$ 80.000,00, a qual se trata de crédito consolidado em favor da requerente/apelante, diante da inexistência de comprovação de valores a serem compensados entre as partes.

Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC/2015, encargo do qual não se desincumbiu.

A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz (allegatio et non probatio quasi non allegatio), surge a imprescindibilidade da prova da existência do fato.

Diante da ausência de provas concretas a comprovar o alegado na peça recursal, mantém-se inalterada a respeitável sentença guerreada.
(Ap 22461/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

Conclui-se, portanto que, embora deferidas todas as provas requeridas, não tendo a autora se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, já que deixou de atender os comandos judiciais emanados com a finalidade de viabilizar a conclusão das perícias, a improcedência dos pedidos retratados na inicial é irremediável.

Portanto, sem mais delongas, pelo exposto,
deixo de acolher os pedidos
formulados na inicial ajuizada por Mademari Madeiras Ltda em face de Dambroz S/A Indústria Mecânica e Metalurgica e, via de consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se e aguarde-se
em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, providenciando a alteração da classe dos autos.

Quanto aos honorários periciais (Perícia Maquinário e Perícia Matéria Prima, vide fls. 1212),
determino
à Secretaria que certifique quanto ao valor efetivamente depositado nos autos por cada uma das partes, intimando-se o Sr. Perito para requerer o que entender pertinente no prazo de 10 (Dez) dias.

P.R.I.C.

Às providências.

Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

Logo, por certo competia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, à luz do
art. 373, I, do CPC/2015
, encargo do qual não se desincumbiu.

Sobre o ônus da prova, ensina
OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA
:

“O autor só poderá dar consistência objetiva à sua pretensão em juízo fazendo afirmações sobre a existência de fatos e a pertinência deles a uma relação jurídica. Enquanto ele afirma, deve naturalmente provar as afirmações que faz. Assim também o réu se, ao defender-se, tiver necessidade de fazer afirmações em sentido contrário. O réu poderá, certamente, limitar-se a negar os fatos afirmados pelo autor e esperar que este tente demonstrar a sua veracidade. Se o réu limitar-se a simples negativa, sem afirmar a existência de outros fatos incompatíveis com aqueles afirmados pelo autor, nenhum ônus de prova lhe gravará; se, todavia, também ele afirma fatos tendentes a invalidar os fatos afirmados pelo autor, caber-lhe-á o ônus de provar os fatos afirmados.”
(Teoria Geral do Processo, RT, 2002, 3a ed. p. 300)

No caso em tela, a recorrente poderia até culpar a requerida pela não realização da prova pericial técnica, inclusive com provável procedência da ação, todavia, ao deixar de depositar a sua parte do saldo remanescente do perito, tornou preclusa a imprescindível prova técnica, comprometendo a comprovação do seu direito, principalmente porque o ônus da prova lhe incumbia.

Se não bastasse, deixou de produzir prova em audiência, embora devidamente intimada para o ato, sendo somente concluída a prova pericial contábil, o que não foi suficiente para inviabilizar a prova técnica.

Com efeito, as provas não produzidas nos autos, embora deferidas, eram imprescindíveis e substanciais para o deslinde da controvérsia travada acerca do maquinário, bem como para o desate das demais teses apresentadas, a exemplo do descumprimento contratual pela requerida, responsabilidade civil e indenizações dela decorrentes.

Enfim, não tendo a autora se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do
artigo 373, inciso I do CPC/15
, já que deixou de atender os comandos judiciais emanados com a finalidade de viabilizar a conclusão da prova pericial técnica e da prova oral em audiência, correta a sentença que não acolheu os pedidos trazidos na inicial, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso
.

Considerando que não houve trabalho adicional nesta instância, já que não houve contrarrazões, mantenho os honorários advocatícios fixados na 1a Instância.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020